Tribunal: STF
Processo: RHC 55227
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL POR CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA. OFICIAL
DA RESERVA NÃO REMUNERADA (RESERVA DE 2 CLASSE), QUANDO EM
INATIVIDADE, NÃO GOZA DO DIREITO AO PORTE DE ARMA. INTELIGENCIA DA
LEI N. 5.774, DE 23.12.1971 (LETRA L, DO INC. III, DO ART. 54, ART.
9 INC. I). RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.